Tribunal: TJDFT
Processo: 0746656-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO DE POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS ORIUNDOS DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos oriundos de contrato de empréstimo firmado, supostamente decorrente de fraude. O agravante alegou ser vítima de golpe, com transferência integral do valor recebido a terceiros, e pleiteou a suspensão dos descontos em sua conta bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de elementos que demonstrem a probabilidade do direito do agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos a justificar o deferimento da tutela de urgência para suspensão dos descontos relacionados ao contrato de empréstimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se mostram configurados no caso, pois a documentação apresentada evidencia a realização de contrato regularmente firmado e o recebimento dos valores pelo agravante, sem comprovação suficiente de fraude.
4. As alegações de fraude e a participação de representantes das instituições bancárias demandam análise aprofundada de fatos e provas, o que exige a devida instrução processual e o contraditório, sendo incompatível com o juízo sumário do agravo de instrumento.
5. A jurisprudência predominante destaca que, em casos similares, a suspensão de descontos baseada em alegações de fraude somente é possível após a dilação probatória e análise minuciosa do conjunto de elementos do processo.
6. A ausência de elementos probatórios suficientes no presente momento processual inviabiliza a concessão da tutela provisória requerida, justificando a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de elementos que evidenciem, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo necessária a dilação probatória e o contraditório para analisar alegações de fraude em contratos bancários.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13/05/2019; STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdãos no 1611523, no 1634415, no 1396699, no 1625136, no 1384510.